Tribunal: STF
Processo: ARE 1539327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem em favor da parte autora a quantia R$ 12.024,76 (doze mil e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), atualizado desde 07/08/2023, além de condená-los na obrigação de fazer consistente na aplicação do divisor de 25 anos. Em seu recurso, os réus afirmam que a Constituição Federal não prevê a "aposentadoria especial proporcional" e que é correta a aplicação da proporcionalidade nos termos do art. 48, caput, da Lei Complementar nº 769/08. Alega que tal artigo afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias proporcionais dos professores da rede pública do DF. A parte autora, por seu turno, alega em seu recurso que a sentença utilizou o período de atividade correspondente a 22 anos incluindo outras atividades enquanto o correto seria de 19 anos de atividade exclusiva de magistério. Requerem a reforma da sentença.



    2. Recurso dos réus próprio, tempestivo (ID 57492296) e isento de preparo. Contrarrazões da autora juntadas no ID 57493060.



    3. Recurso da autora próprio, tempestivo (ID 57492304) com custas e preparo regulares (ID 57492305 - Pág. 2 e 57492306 - Pág. 2). Sem contrarrazões dos réus.



    4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Distrito Federal. Nos termos do art. 4º, Lei Complementar nº 769 de 30 de junho de 2008 e de acordo com o § 2º do referido artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.



    5. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente recurso. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.



    6. Depreende-se dos autos que a autora atuou como professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em 10/10/1997 até 16/01/2017, data da sua aposentadoria por invalidez, totalizando 19 anos de atividade exclusiva de magistério (ID 57492284 - Pág. 1), sendo dispensado, para o caso, o tempo no exercício de outras atividades averbadas.



    7. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.



    8. Na forma do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. (Acórdão 1407553, 07408483620218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    9. Por ocasião da aposentadoria da autora, esta contava com 47 anos de idade e com 19 anos de exercício de atividade exclusiva de magistério (ID 57492284 - Pág. 1). Das fichas financeiras é possível deduzir que os proventos da servidora foram calculados na proporção 22/30 avos, tomando como base outras atividades averbadas e 30 anos de contribuição, enquanto o correto é o tempo exclusivo de atividade de magistério (19 anos) e o denominador de 25 anos.



    10. Portanto, considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 19/25 avos, conferindo-lhe, portanto, a integralidade dos proventos, correspondendo a R$ 4.294,69. Dessa forma, merece parcial reforma a sentença para acolher o recurso da autora e ajustar o tempo de atividade exclusiva de magistério para 19 anos.



    11. No que toca aos cálculos, conforme bem delineado na sentença, deve ser considerado o valor apresentado pelo recorrido no ID 57492288, que foi corretamente calculado, considerando a proporção de 19/25 avos, já desconsiderados os meses que se encontravam prescritos, além da retirada de meses futuros, indevidamente incluídos no cálculo da autora, uma vez que restou consignado na sentença previsão do pagamento das parcelas vincendas.



    12. Recurso da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso dos réus CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para ajustar o tempo de atividade exclusiva de magistério para 19 anos. Custas recolhidas pela autora. Condenados os réus, recorridos vencidos, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, inciso III, b, e 5º da EC 20/1998; 4º, §9º, da EC 103/2019; 6º da EC n 41/2003; e 5º, caput, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente